Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. REQUISITOS. ENTREGA DE DOCUMENTOS. EXIGENCIA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs o presente recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais no PJe 0749524-70.2021.8.07.0016, para reconhecer aptidão de habilitação da recorrente para desempenhar a função de professor substituto de matemática. Afirma que preencheu todos os requisitos exigidos e ainda mais, pois sua habilitação é superior a exigida. Esclarece que atuou como professora no período compreendido entre 2001 e 2020, da educação básica – componente curricular matemática. Aduz que possui formação em Ciências Econômicas e Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, tendo o título de Licenciatura – Habilitação Matemática.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente, apesar de ministrar aulas, como professora temporária, na Secretaria de Educação há mais de 15 anos, com sua formação acadêmica: Ciências Econômicas e o curso de Programa Especial de Formação de Docentes para as disciplinas do currículo fundamental, com habilitação em matemática, porém, não atende ao requisito do Edital Simplificado no 40/2018, item 2.26.
4. A recorrente foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 40/2018 de 31 de agosto de 2018, para o cargo de professor temporário, componente Curricular Matemática. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. Conforme item 2.26 do Anexo I do Edital, são requisitos para o cargo: "2.26 PROFESSOR SUBSTITUTO - Componente Curricular: MATEMÁTICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Despacho SEE/SUGEP/DISET/GSET 73960509 SEI 00020-00044468/2021-74 / pg. 7 Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC." . A recorrente não comprova que atendeu os requisitos dispostos no edital. Os títulos apresentados não se enquadram em nenhuma das exigências, quais sejam, ser portadora de diploma de Ciências Econômicas e o Curso de Programa Especial de Formação de Docentes para as Disciplinas do Currículo Fundamental, com habilitação em matemática.
5. O Curso de Formação Especial de Docentes. Habilitação em Matemática. O documento juntado pela recorrente, ID 35857163, não é capaz de suprir a exigência editalícia quanto à graduação.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.